Tribunal: TJBA
Processo: 0006844-92.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006844-92.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Manuel Bonfim Rosário Pinheiro Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N. 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA N. 1). ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança objetivando o recebimento do auxílio-transporte, previsto nos Decretos Estaduais 6.192/1997 e 18.825/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à percepção do auxílio-transporte postulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão mandamental deverá ser acolhida, mas ajustada aos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006844-92.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante Manuel Bonfim Rosário Pinheiro e como impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR 02